Tribunal: TJDFT
Processo: 0719988-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. OBJETO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE PORTABILIDADE DO DÉBITO. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. PROVA INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA. FORMALIZAÇÃO DE NOVOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. REPETIÇÃO DOS VALORES À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. MORA. DÉBITO SOBEJANTE. MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NATUREZA CAUTELAR. DEFERIMENTO CONDICIONADO À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ALFORRIA DA CONTRACAUTELA. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. GARANTIA. LEGITIMIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sobejando elementos que induzem à subsistência de relação obrigacional entre as partes traduzida em contrato de empréstimo destinado à quitação de débitos perante outras instituições financeiras retratado em instrumentos subscrito pelo contratante, a confirmação e aferição do alegado quanto à ausência de contraprestação apta a legitimar o débito que lhe está sendo imputado e anotação do seu nome em cadastro restritivo de crédito com base no inadimplemento das prestações derivadas do mútuo firmado em seu nome demandam dilação probatória e somente poderá ser ultimado após o aperfeiçoamento do contraditório e inserção da lide principal na fase instrutória, isto sob o prisma do devido processo legal.
2. Sobejando controvertida a argumentação desenvolvida sobre a inexistência de mútuo legitimamente contratado e dos débitos imputados ao mutuário, a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes a pedido do mutuante encerra exercício regular do direito que o assiste de valer-se desse instrumento como forma de percepção do que lhe é devido, tornando inviável que, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, haja a determinação de elisão da anotação restritiva sem a prestação de contracautela volvida a assegurar o juízo da inverossimilhança da argumentação desenvolvida.
3. A assimilação do acervo reunido como prova inequívoca dos fatos constitutivos do direito invocado no início da fase cognitiva tem como premissa a aferição de que está provido de substância apta a lastrear convicção persuasiva desprovida de incerteza, revestindo de verossimilhança o aduzido, não se revestindo desse atributo alegações desprovidas de suporte material que somente poderão ser clarificadas no curso da lide mediante o cotejo do aduzido com o amealhado após o estabelecimento do contraditório e o aperfeiçoamento da fase instrutória, ensejando essa apreensão que a concessão de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar, seja concedida somente mediante caução.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.